Tribunal: TJDFT
Processo: 0716334-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0716334-04.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS JAMILDO GOMES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS JAMILDO GOMES DE SOUSA contra decisão proferida pelo d. magistrado da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação revisional (PASEP) c/c danos morais ajuizado pelo ora agravante contra o BANCO DO BRASIL S/A, determinou a redistribuição do processo para a comarca de São Féliz do Piauí/PI. Pela decisão de ID 16968955, indeferi o efeito suspensivo pleiteado. É o que interessa. Estabelece o art. 932, III, do CPC que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, o interesse em recorrer constitui requisito de admissibilidade dos recursos, devendo estar presente para que se viabilize o exame da matéria impugnada pelo Tribunal, como leciona Nelson Nery Júnior: “Da mesma forma com que se exige o interesse processual para que a ação seja julgada pelo mérito, há necessidade de estar presente o interesse recursal para que o recurso possa ser examinado em seus fundamentos. Assim, poder-se-ia dizer que incide no procedimento recursal o binômio necessidade X utilidade como integrantes do interesse em recorrer.” (Teoria Geral dos Recursos, 6a Ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2004, p. 315). Portanto, citando ainda Amaral Santos, “o interesse em recorrer é instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação, e é mensurado à luz do benefício prático que o recurso pode proporcionar ao recorrente. O que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a decisão.” (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 4a Ed., v. IV, n. 697). Na hipótese, e da análise dos autos originários, verifico que ocorreu a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, visto que em 10/7/2020, os autos na origem foram enviados à Comarca de São Félix-PI (ID 67475756). Intimado para se manifestar sobre o interesse na continuidade do presente recurso, o agravante reconheceu a perda superveniente do interesse recursal, pela petição de ID 18321953. Por essas razões, ante a reconhecida perda do interesse recursal, reputo prejudicado o julgamento do presente recurso, com apoio no art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87 inc. III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo de origem. P.I. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 6 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator